Tribunal: TCU
Processo: 044.928/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRT/ES - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 612/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Solange Roberte Nascimento, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o exame empreendido pela unidade instrutora apontou como irregularidades no ato concessório: I) concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998; e II) adicional de tempo de serviço em percentual superior ao entendimento jurisprudencial do TCU, em face de ter computado tempo de serviço público não contínuo; considerando que o ato concessório evidencia incorporação de parcela de quintos de forma cumulativa com a Gratificação de Atividade Externa - GAE, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; considerando que esse dispositivo (art. 16 da Lei 11.416/2006) vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada ou nomeados para cargo em comissão, sob pena de se dar tratamento mais vantajoso ao inativo do que ao ativo; considerando que as funções de confiança/cargo em comissão exercidas pela interessada (fl. 4, peça 3) não são consideradas inerentes pelo Tribunal; considerando que a sentença proferida nos autos do Processo no 2004.34.00.048565-0 - ação de conhecimento ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, transitada em julgado, embora tenha concedido aos associados da autora o direito de incorporação de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de função ou cargo no período entre 8/4/1998 e 9/9/2001, não contempla a situação em apreço, pois o entendimento do Tribunal é de que, independentemente da função incorporada e mesmo que não seja inerente, como da interessada, não é possível a acumulação do GAE com incorporação de quintos, conforme Acórdão 13040/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. min. Vital do Rêgo); considerando que, ainda que fosse possível a acumulação, não há comprovação nos autos demonstrando que a interessada autorizou expressamente a entidade associativa a representá-la em juízo na inicial da ação mencionada; considerando que o nome da interessada não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 10), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas (v.g. Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário ; Acórdãos 6.842/2017, 1.616/2017, 1.009/2018, 1.738/2021 e 13.312/2021, da 1a Câmara; e Acórdãos 3.574/2019, 3.859/2019, 4.994/2019, 5.111/2021, 18.405/2021, da 2a Câmara); considerando que não há que falar em irregularidade no percentual da gratificação do adicional por tempo de serviço - GATS (anuênios) da interessada, pois, após a manifestação da unidade instrutora, foi deliberado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo Processo 005.541/2023-9 ), que não há óbice para fins de pagamento de anuênios se a prestação de serviço pelo servidor (a) foi contínua ou não, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90, de modo que não há nenhuma providência a ser adotada pelo órgão de origem no tocante a tal questão; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Solange Roberte Nascimento, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 044.928/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Solange Roberte Nascimento (XXX.756.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguinte providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe à interessada que poderá optar entre receber a vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI decorrente da incorporação de quintos/décimos das funções que exerceu ou a GAE, não podendo acumulá-las, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. caso a interessada faça opção por receber à VPNI, promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação. 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.